Tribunal: TJMT
Processo: 1007636-42.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007636-42.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONICLEI LIMA DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIQUEIAS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 987.682.201-20 (ASSISTENTE), JUCELI CARUS - CPF: 061.208.099-45 (ASSISTENTE), JOELCIO MARTINS DA SILVA LOPES - CPF: 006.416.071-80 (ASSISTENTE), MARCELO DA SILVA ARTEMAN (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO DA SILVA ARTEMAN - CPF: 014.836.691-06 (VÍTIMA), JUCELI CARUS - CPF: 061.208.099-45 (VÍTIMA), MIQUEIAS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 987.682.201-20 (VÍTIMA), JOELCIO MARTINS DA SILVA LOPES - CPF: 006.416.071-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR DE GODOY INÁCIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
EM
CONCURSO FORMAL
E
LATROCÍNIO TENTADO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DOS CRIMES EM RAZÃO DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO

DO APELANTE
EM SEDE EXTRAJUDICIAL

E
EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS
DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS
– RATIFICAÇÃO JUDICIAL POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2.

ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS BASILARES

PARA 1/8 (UM OITAVO) DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO – JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO –EXASPERAÇÃO REALIZADA IDONEAMENTE EM 1/8(UM OITAVO)DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA
–
3.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE
– 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não cabe cogitar
a
nulidade do reconhecimento
do
apelante,
porquanto
atendidas as exigências do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o
ato
realizado pelo
s
ofendido
s e testemunha
– embora sem atender integralmente
às
exigências
do art. 226 do CPP
– foi realizado de modo fotográfico e confirmado
em juízo
, além de
ter sido
corroborado pelas demais provas colhidas ao longo da persecução penal, o que inviabiliza

seu
p
leito absolutório.

2.

A definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz.
Ademais,
nos termos da jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
embora não haja um critério pré-estabelecido de incremento da pena basilar, é válida a exasperação de1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

3

A
pena
pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação
daquela, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado, o que foi observado no caso em análise
.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roniclei
Lima dos Santos
contra sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n. 10
07636
-
42
.202
2
.8.11.0003, condenando-o pela prática dos crimes de roubo majorado, em
concurso formal
[
art. 157, §2º,
I e
II
,
c/c art. 70 (duas vítimas) ambos

do Código Penal
-
1º fato]
e

latrocínio tentado [
art. 157, §
3
º,
in fine
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
-
2º fato
]
, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de
17
(
dezessete
) anos
,
1 (um) mês
e 16 (dezesseis) dias
de recl
usão, em regime inicial fechado
;

e
2
0
5
(
duzentos e cinco
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
apelante
, nas razões encontradiças no ID
149331863
,
deduziu

preliminar de nulidade
do
seu
reconhecimento fotográfico efetuado pela
s
vítima
s
na fase extrajudicial. E, no mérito, almeja
sua
absolvição
quanto à
s
imputaç
ões

delitivas
pelas quais foi condenado
,
alegando
ausência de provas suficientes para justificar a
sentença
condena
tória
; pleiteando, também,
a
readequação da fração de aumento pelo recrudescimento da
s

pena
s iniciais
, bem como a
redução da pena de multa
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
149331865
, postula o desprovimento deste recurso
; linha intelectiva
que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço
ID
152112699
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de inclusão em pauta de julgamento pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão
do vertente
recurso ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

Conquanto o apelante tenha arguido como preliminar a
nulidade do
seu
reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva
, essa matéria
será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não da forma como ele foi reconhecido depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

A
denúncia constante no ID
149330076
n
arra os fatos da seguinte forma:

[...]

1
º FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Ao que consta, no dia 28 de dezembro de 2016, por volta das 03h00, na Avenida Dom Pedro II, Bairro Vila Aurora, nas proximidades da Lanchonete Plaza Lanches, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado RONICLEI Lima dos Santos, aliado aos seus comparsas
Joelcio
Martins da Silva e Junior de Godoy Inácio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e de arma branca, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, em prejuízo ao patrimônio das vítimas
Juceli

Carus
e Marcelo da Silva
Arteman

2º FATO – LATROCÍNIO TENTADO

Na mesma data sobredita, por volta das 03h20min, defronte à Lanchonete Água de Coco, localizada na Avenida Presidente Kennedy, nº 1578, Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado RONICLEI Lima dos Santos, em concurso com
Joelcio
Martins da Silva e Junior de Godoy Inácio, mediante violência empregada com arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, em prejuízo ao patrimônio da vítima Miquéias Pereira do Nascimento, contexto em que o denunciado RONICLEI Lima dos Santos desferiu um disparo de arma de fogo no pescoço da vítima, a fim de assegurar a subtração dos objetos, não ocorrendo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia, horário e local destacados no 1º fato, as vítimas
Juceli
e Marcelo, após o fim do expediente, saíam da lanchonete em que trabalhavam, ocasião em que foram interceptados por um veículo Ford/KA, de cor prata.

Nesse momento, enquanto o
Joelcio
permaneceu no interior do veículo, a fim de preparar a fuga, o denunciado RONICLEI, portando uma arma de fogo, e o seu comparsa Júnior, portando uma faca, desceram do veículo e, sob fortes ameaças, anunciaram o assalto, exigindo que as vítimas entregassem seus pertences.

Assim, com as vítimas dominadas, o denunciado RONICLEI e seus comparsas promoveram a subtração de 01 (uma) bolsa, 01 (uma) nécessaire, 01 (um) avental, 02 (duas) tocas, 02 (dois) panos de prato, avaliados em R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), que pertenciam à vítima
Juceli
; e 01 (um) talco, 01 (um) frasco de perfume, 02 (dois) frascos de desodorante, 01 (um) par de chinelos, 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) Tupperware, 01 (um) saca rolha, 01 (um) pen-drive e 01 (um) carregador de celular, avaliados em R$ 666,60 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), que pertenciam à vítima Marcelo da Silva
Arteman
.

Após rapidamente recolherem os pertences das mencionadas vítimas, o denunciado RONICLEI e seus comparsas empreenderam fuga do local, rumando à região central da cidade.

Minutos depois, no mesmo veículo Ford/KA, o denunciado RONICLEI e seus comparsas chegaram à Lanchonete Água de Coco, onde desceram do veículo e tentaram adentrar, mas foram informados pela proprietária, Sra. Terezinha, que o estabelecimento já estava fechado. Nisso, ao retornarem para o veículo, o denunciado RONICLEI e seus comparsas avistaram um caminhão-baú que tinha acabado de estacionar há poucos metros da lanchonete, oportunidade em que se articularam e foram até o caminhão, a fim de roubarem o motorista.

No interior do caminhão estava a vítima Miquéias, que estava distraído mexendo no GPS do celular, procurando no aplicativo o local em que iria descarregar o caminhão, momento em que foi surpreendido pelo denunciado RONICLEI, que de posse da arma de fogo deu duas batidas fortes no vidro do veículo, anunciado o roubo, enquanto seus outros comparsas cercavam o caminhão da vítima. Nesse cenário, no momento em que a vítima se virou para visualizar o que estava ocorrendo, o denunciado RONICLEI, covardemente, efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu o pescoço da vítima; com isso, a vítima foi obrigada a abrir a porta do caminhão, instante em que o denunciado e seus comparsas promoveram a subtração de 01 (um) relógio, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) carteira, na qual continha cartões bancários e a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Ato contínuo, o denunciado RONICLEI e seus comparsas empreenderam fuga do local, enquanto a vítima foi socorrida pela proprietária da lanchonete, Sra. Terezinha, que o levou para o hospital, onde foi submetido à cirurgia.

Acionada em razão desses fatos, a polícia militar empreendeu rondas na região central com o intuito de localizar o denunciado e seus comparsas, oportunidade em que uma guarnição logrou êxito em localizar o veículo Ford/KA utilizado pelos criminosos, no qual estava
Joelcio
e Junior.

Em revista veicular, foram localizados os pertences das vítimas
Juceli
e Marcelo (1º fato) e a CNH da vítima Miquéias, além de uma munição calibre 22, que estava percutida. Nessa abordagem, Junior e
Joelcio
informaram que o terceiro que participou do crime, o denunciado RONICLEI, havia fugido levando a arma de fogo; em seguida,
Joelcio
, com seu celular, mostrou aos policiais uma fotografia do denunciado RONICLEI, que seria conhecido pela alcunha de Netinho.

Em sede policial, as vítimas desses fatos reconheceram formalmente Junior e
Joelcio
, ao passo em que também reconheceram o denunciado RONICLEI por meio fotográfico, o qual fora apontado pelas vítimas como aquele que estava em poder da arma de fogo. Sobreleva notar, ademais, que Junior e
Joelcio
foram devidamente responsabilizados no bojo da ação penal nº 205-58.2017.811.0064, ao mesmo tempo que fora instaurado um procedimento investigativo suplementar, a fim de levantar a identificação do denunciado RONICLEI, que naquele momento ainda era desconhecida. Após alguns anos, as investigações colheram elementos que oportunizaram a identificação do denunciado RONICLEI, o qual, ao ser interrogado em sede policial, confessou sua participação nesses dois crimes, afirmando que os praticou na companhia de Junior e
Joelcio
, especificando que nas duas ocasiões fora o indivíduo que portava a arma de fogo e que disparou contra a vítima Miquéias.
[...]
Destaques no original

A existência material dos crimes relatados na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletins de ocorrência (ID
149330077
,

p.
6
/
11
), auto de constatação (ID
149330077
,

p.
85
/
87
),
t
ermo de exibição
e apreensão (ID
149330077
,

p. 17
/18
),
reconhecimento fotográfico (ID
149330077
,

p.
12
)

e
L
audo
P
ericial
C
riminal n. 200.2.03.2021.005218-01 (ID
149330077, p. 94/98
)
; bem como nos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

Como visto linhas volvidas, a
primeira tese sustentada neste recurso diz respeito à suposta irregularidade do reconhecimento do apelante, por pretensa afronta ao art.
226 do Código de Processo Penal.

No entanto,
não há como se extra
ir
dos seus argumento
s, subsídios para desconstituir
o
decisum
condenatório
, na medida em que a prova produzida durante a
instrução processual demonstra a autoria do apelante em relação aos
delitos de roubo circunstanciado
e latrocínio tentado
descrit
os na denúncia
.

Em relação ao assunto, deve ser registrado que,

e
m sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
no
caso de
o
reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial, tal como pode se inferir do julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem
provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial
.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Tendo isso como norte, impende reconhecer que,
em atenção às exigências do art. 155 do Código de Processo Penal,
não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, porquanto
,
embora ele
também
tenha sustentado a ausência de provas para
manutenção da sentença
condenatória
, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram a certeza de sua participação
nos delitos descritos na exordial acusatória.

Isso porque o
apelante confessou em sede extrajudicial a prática dos delitos
sob apuração
, narrando
na ocasião,
com riqueza de detalhes
,
os
seguintes fatos:

[...]

“
que é da cidade de Pedra Preta/MT, sendo que no ano de 2016 veio até esta cidade onde conheceu a pessoa de
Joelcio
Martins Silva Lopes e mais um rapaz, o qual não se recorda o nome; QUE afirma que o automóvel Ford KA e a arma usada no roubo eram de sua propriedade; QUE AFIRMA que veio com seu automóvel e a arma usada no roubo
até Rondonópolis/MT, a fim de praticar roubos, e nesta cidade conheceu as pessoas de
Joelcio
e JÚNIO DE GODOI INACIO, onde saíram para praticar roubos; QUE, a arma usada era um revólver, porém acredita que seria um modelo calibre .38, entretanto não se recorda completamente; QUE no primeiro roubo saiu dirigindo o veículo, onde praticaram um roubo de algumas vítimas, entretanto ao praticaram o segundo roubo contra um caminhoneiro; QUE, devido o decorrer do tempo, não se recorda de muitos detalhes; QUE não
conhecia Rondonópolis/MT na data dos crimes (28/12/2016), mas se recorda que havia um bar conhecido como Bar do
Lói
; QUE, do disparo contra o caminhoneiro somente se recorda que tentaram abordar o caminhoneiro se abaixou, ao que acreditou que ele iria pegar uma arma e disparou contra ele e “saiu vazado”; QUE, se recorda que antes de fugir tomou um celular, uma carteira e um relógio da vítima do caminhão; QUE afirma ser de sua pessoa a imagem juntada nos autos do IP 555/2016, sendo o mesmo suspeito reconhecido pelas vítimas fotograficamente; QUE
nesta
ano após encontrar com a pessoa de JOELCIO no presídio, de espontânea vontade desejou comparecer nesta Delegacia Especializada para confessar a autoria dos crimes praticados no ano de 2016
”
[...]

(
Trechos do i
nterrogatório do apelante
em
sede extrajudicial
visto no
ID
149330077
, p
. 101/104)

Juceli

Carus
e
Marcelo da Silva
Arteman
, vítima
s
do primeiro fato descrito na denúncia,
sob o crivo do contraditório,
narraram
toda
a
empreitada criminosa,
destacando ainda
que
fizeram
o reconhecimento fotográfico
do apelante
em sede policial
.

A

ofendida

Juceli

Carus
, na audiência de instrução e julgamento, reconhec
eu mais uma vez o apelante em procedimento de identificação
, asseverando
, dessa feita,

que
Roniclei
era o agente que portava
a
arma de fogo
utilizada
, não
tendo
qualquer
dúvida acerca da autoria delitiva,

tal como pode ser inferido desta parte das declarações daquela:

[...]

Que não se recorda da data, mas afirma que
na época, saía primeiro do trabalho e ficava esperando o seu esposo, foi quando observou que um carro com três homens já tinha passado por três vezes no local e quando chegaram na esquina, o carro estava parado e um deles estava armado com revólver e outro com faca, enquanto o terceiro estava dentro carro
; Que
levaram bens de seu esposo e da depoente também
; Que
na época reconheceu os três perfeitamente, porque passaram bem devagar
; Que
na época, fez o reconhecimento de dois presenciais e um deles reconheceu por foto, sendo que esse que reconheceu por foto, era o que usava a arma de fogo
; Que
foram questão de horas, do momento do fato até o momento do reconhecimento
; Que apresentaram apenas uma fotografia, de um rapaz jovem, magro, barba bem feita, moreno claro e reafirma que a barba era bem aparada, não muito grande e o cabelo era preto; Que
se recorda que ele tinha uma tatuagem, porém não consegue dizer em que local do corpo
e, diz isso porque, se não está enganada, ele estava sem camisa; Que
o indivíduo que estava com a arma de fogo, afirma que o reconheceria em qualquer lugar que fosse
; Que
o veículo que foi usado era um Ford KA e, pelo que se lembra, era um azul bem apagado e uma das lanternas traseiras estava quebrada

[...].
(Trecho
s
das declarações judiciais da vítima
Juceli

Carus

ext
raído
s
da transcrição contida na sentença
condenatória vista no
ID
149331835
,
p
.
8
)
.

Em relação ao
segundo

fato

descrito na denúncia,

a testemunha
Terezinha Ferreira
narr
ou

os
acontecimentos
que antecederam a tentativa de latrocínio, detalhando as circunstâncias em que
o apelante e seus

comparsas
se apresentaram em seu estabelecimento comercial
, asseverando que,
logo depois
,
escutou o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima Miquéias, confirmando que
fez
o reconhecimento fotográfico
do apelante em sede inquisitorial,
conforme se
extrai desta parte das afirmações da referida testemunha
:

[...]

Que
se recorda que estava sentada no comércio e não tinha movimento
, sendo que estava a depoente e mais duas ou três pessoas; Que
esqueceram do horário e então olharam para frente e viu três pessoas correndo
; Que
uns cinco minutos antes, viram um caminhão baú encostado
; Que
nisso os três passaram pelo caminhão e entraram no bar, onde pediram uma bebida e uma ficha, porém, disse que não iria vender mais, porque já estava tarde, foi quando ele olhou bem para a depoente e disse, sim senhora e foi embora e, na sequência, já escutou o tiro, ocasião em que fechou e então escutou batendo novamente, sendo que neste momento, era o motorista pedindo socorro
; Que
o levou para o hospital e voltou para o bar, onde a polícia já estava lá e pediu para a depoente ir os reconhecer, pois já estavam presos e perto do local, ocasião em que foi até onde eles estavam e reconheceu os três
; Que foi na mesma hora; Que
nesse mesmo dia, eles já tinha feito um roubo e a polícia estava em seu encalço
; Que não tem certeza, mas eles chegaram no local entre 03 e 03h30m; Que eram dois morenos e um mais claro; Que eles não estavam de capacete e não sabe qual deles usou a arma; Que não lembra mais do carro, pois eles teriam deixado ele em outra rua
.

(
Trecho
s
das declarações judiciais da
testemunha

Terezinha Ferreira

extraído
s
da transcrição contida
na sentença
condenatória vista no
ID
149331835
,

p
.
8/9
)
.

Registre-se, por importante, que n
ão

obstante

Terezinha

não tenha conferido certeza ao procedimento de
identificação
judicial do apelante,
atribuindo
nota 8 (oito) ao reconhecimento de
Roniclei
, tal fato, isoladamente considerado
,
não têm o condão de arrefecer o conteúdo
da
prova
produzida
,
mormente d
iante do lapso temporal entre a data dos
fatos e a referida solenidade judicial, realizada em agosto de 2022.

Ademais, o
informante

Joelcio
Martins Silva Lopes
,

que já
tinha sido
condenado pelos fatos narrados na exordial

dos
autos
do processo
n
.
0000
205-58.2017.811.0064
,
confessou parcialmente a prática delitiva e
delatou o
apelante
como
seu comparsa
,

destacando que
Roniclei
era o único agente que estava em posse da arma de fogo
.

Vejam-se estes fragmentos do depoimento de
Joelcio
:

Que
no dia do fato, o que ocorreu é que a depoente estava no Copo Sujo, onde já estava o
Roniclei
e o Junior
, sendo que o local também é conhecido como Ianque Bar; Que
por volta das 03 horas da manhã, resolveram ir embora
, porque no dia seguinte tinha que trabalhar e
então deixou o
Roniclei
no Posto
Idaza
, mas nega que tenha participado do crime
; Que
foram presos em um Ford KA, em um local distante de onde ocorreu os fatos
; Que
registra que Netinho é apelido do
Roniclei
e o conhecia de Pedra Preta, onde ele inclusive chegou a ir em sua casa
; Que
quem cometeu o crime de latrocínio foi o Jeferson, o
Roniclei
e Lucas
; Que
nunca negou e não nega que participou do primeiro roubo, mas sempre negou e nega até hoje, que tenha participado da tentativa de latrocínio
; Que
ficou apenas o depoente e o Júnior condenados pela tentativa de latrocínio
; Que
o Ford Ka era do depoente e sua cor era um cinza
, mas não lembra se ele tinha a lanterna quebrada; Que
estavam todos bebendo no dia do crime e então resolveu dar uma carona, pois eles pediram, no caso, o Jeferson, o
Roniclei
e o Lucas
; Que
parou o carro perto do Plaza Lanches e eles disseram que estavam indo mijar e então eles praticaram o roubo de funcionários do local, sendo que o Júnior também estava junto
; Que
viu quando eles entraram no carro com a bolsa e então disse que não os levariam mais para a casa deles, sendo que os deixou no Posto
Idaza
, perto do local onde ocorreu o segundo fato, o qual reafirma que não tem participação alguma nele
; Que
desceram do carro o Jeferson, o
Roniclei
e o Lucas, enquanto o depoente e o Júnior foram embora
; Que o Júnior ficou, porque morava perto da casa do depoente; Que
quem estava com a arma de fogo era o
Roniclei
e foi ele que desceu no posto com a arma
; Que
no roubo do Plaza, os quatro teriam participado, o Jeferson, o Júnior, o
Roniclei
e o Lucas, enquanto o depoente ficou no carro aguardando
; Que
os deixou no posto de combustível, acha que foi em torno de 3h15m e, em torno de vinte minutos depois, terminou sendo preso
, sabe que foi rápido
.
(
Fragmentos
do

interrogatório
judicia
l
de
Joelcio
Martins Silva Lopes
extraído
s
da transcrição contida na sentença
condenatória vista no
ID
149331835
,
p
. 7/8
)
.

Por outro lado, a versão
apresentada pel
o apelante
em juízo
é bastante inverossímil,
pois
,
afirma
que apenas confessou
a prática dos delitos
por meio
de uma “carta de confissão”
, em razão de ter recebido uma promessa de pagamento

de
Joelcio
,

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
para assumir participação nos
crimes
. No entanto, conforme consignado pela sentenciante, a confissão de
Roniclei
em
sede extrajudicial

ocorreu
perante a autoridade policial e
após o trânsito em julgado da condenaç
ão do referido coautor
. Além disso, impõe-se

destaca
r

que a versão apresentada pelo
recorrente
não isentou
Joelcio
da prática dos crimes,

o que leva a conclusão de que essas afirmações não condizem com a verdade dos fatos sob apuração
.

Logo, diante dessas
circunstâncias
,
a negativa de autoria do apelante não se sustenta,
ressaindo, de modo incontestável, dos elementos de convicção produzidos na instrução processual, que
ele
praticou os crimes de roubo e latrocínio tentado em comento na companhia de
Joelcio
Martins da Silva e Junior de Godoy Inácio
.

Sendo assim,
e
mbora o apelante alegue possível nulidade do seu reconhecimento fotográfico, é certo que as vítimas
e testemunhas
reconheceram
o apelante
na fase policial
,
– ainda que não
observadas integralmente
as
formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal

–
havendo, destarte, efetivo reconhecimento da autoria delitiva, que, junto com as demais provas
produzidas em juízo
, contribuiu para fundamentar a sentença condenatória
,
o que inviabiliza
o
pleito absolutório
do recorrente
por falta de provas, as quais
, conforme visto linhas volvidas,
são fartas ao apontar a autoria delitiva.

A propósito,
em relação ao tema
, eis a jurisprudê
ncia deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVAS DE ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS], EM CONTINUIDADE DELITIVA, E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO FORMAL, E FURTO, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÕES - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME DIVERSO DO FECHADO - PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS
JUDICIALIZADAS - PRELIMINAR REJEITADA - TENTATIVAS DE ROUBO - DECLARAÇÕES DAS VITIMAS - FASES POLICIAL E JUDICIAL - RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AUTORIA COMPROVADA – CORRUPÇÃO DE MENOR - ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE DEMONSTRADO PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS - CRIME FORMAL - FURTO - PALAVRA DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO NA POSSE DA APELANTE - USO DE FACA NA TENTATIVA DE ROUBO - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - TENTATIVA - ITER CRIMINIS PERCORRIDO DIMINUTO - FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - CONTINUIDADE DELITIVA - 1/6 (UM SEXTO) - 2 (DUAS) INFRAÇÕES - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REGIME INICIAL SEMIABERTO - REPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - JULGADOS DO STJ, TJMT e TJSC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP;
AgRg
no HC 647.545/SC).

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas, “convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho” (STJ,
AgRg
no HC 663.844/SE).

“
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal
.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)
[...]
(
N.U 0000945-71.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 18/12/2022)
.
Destacamos

Diante disso,

tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as razões do sentenciante são
consistentes

posto que
amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual

a

condenação do apelante
pelos crimes de roubo majorad
o

e latrocínio tentado
deve ser mantida, tendo em vista
estarem
comprovadas a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida na peça recursal, restando afastada a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo a análise recursal, depreende-se que não há ilicitude no critério adotado
pelo sentenciante
para fins de aumento da
s
pena
s basilares, porquanto

r
essai
destes
autos que a autoridade judiciária

negativou

os elementos octogonais
referentes aos antecedentes e às circunstâncias do crime
,
em relação aos dois fatos descritos na exordial,
exasperando a
s
pena
s iniciais
na fração
de
1/8
(um oitavo) do intervalo entre as penas mínima
e

máxima para cada circunstância judicial valorada pejorativamente.

Sem embargo de o apelante sustentar que a
s
pena
s
inicia
is
fo
ram

fixada
s

desproporcional
mente
,
pugnando pela
exasperação
na fração
de 1/
8
(um
oitavo
)
da pena mínima
para cada vetor analisado
negativamente
, vê-se que o quantitativo arbitrado pelo sentenciante para cada
circunstância
não se afigura
desproporcional
ou desarrazoado, lembrando, nesse ponto, que a definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz.

A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Conforme
asseverado
linhas
volvidas
, o sentenciante
exaspero
u

as sanções basilares
em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima
e

máxima
do preceito secundário do tipo penal
para cada circunstância judicial valorada negativamente
.

E
, nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça
sedimentou
a possibilidade de utilização desse critério de aumento para cada circunstância judicial desfavorável
, consoante
se depreende do julgado assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. CABIMENTO. REGIME INICIAL FIXADO NA FORMA DO ART. 33, § 3º, DO CP. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A excessiva violência do estupro e as consequências psicológicas traumáticas para a vítima autorizam a exasperação da pena-base.
2.
Embora não seja obrigatória a observância desse critério, é válida a elevação da reprimenda básica em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial negativa
.
3. Fixada a pena em 7 anos de reclusão e presentes vetoriais desfavoráveis dentre aquelas do art. 59 do CP, é cabível a imposição do regime inicial fechado, consoante o art. 33, § 3º, do CP, no qual expressamente se embasou a sentença. Precedentes.4. Agravo regimental desprovido
.
(STJ
AgRg
no
REsp
n. 1.983.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe
de 20/5/2022.).
Destacamos

Diante disso,não resta dúvidadeque
a s pena s basilar es fixada s
para o
apelante
pelo juízo de primeiro grau
não merece
reparos
.

No que diz respeito ao pedido
de
diminuição
pena de multa
, como é sabido,es
t
a
pena
decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 157 do Código Penal, e a sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado. Em casos que tais, cabe tão somente, ao magistrado, ao fixá-la, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômica do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

E, em
relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou ainda o Enunciado n. 33 segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, ademais, que para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo
a
o critério trifásico de aplicação de pena, e observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme entendeu esta Corte de Justiça
no acórdão abaixo sintetizado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –REDUÇÃO DA PENA DE MULTA–POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE–READEQUAÇÃO OPERADA– RECURSO PROVIDO
.A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
.

(TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021)
Destacamos

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que o pedido de redução da pena de multa estabelecida ao apelante não deve ser acolhido, uma vez que foi fixada
em
85
(
oitenta e cinco
) dias-multa
, em relação ao delito de roubo circunstanciado, e 120 (cento e vinte)

dias-multa
no tocante ao crime de latrocínio tentado
, ou seja,
em
quantitativos
próximo
s
de
1/8 (um oitavo) do termo médio
da pena de multa prevista no art. 49 do Código Penal

sendo,
portanto, proporcional à pena privativa de liberdade, para a qual foi adotado o
idêntico
critério.

Posto isso, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Roniclei
Lima dos Santos
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023